Tribunal: TJES
Processo: 0017864-82.2020.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017864-82.2020.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CECILIA AZEVEDO DE BRITO MONTEIRO e outros (3)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD) – INVENTÁRIO PROCESSADO NO EXTERIOR – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL – ART. 155, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Consoante cediço, o ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto no art. 155, inc. I, da Constituição Federal, e possui como fato gerador a transmissão
causa mortis
e a doação.

2. Ocorre que a Constituição Federal ressalva, em seu art. 155, § 1º, inc. III, alínea “b”, que, na hipótese de bens localizados ou de inventário processado no exterior, a instituição do ITCMD dependerá de lei complementar federal, ainda não editada.

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
nº 825,
fixou a tese jurídica vinculante de que
“
é
vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.
”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “mandado de segurança preventivo” requerido por ANTÔNIO TAVARES AZEVEDO DE BRITO e OUTROS, pretendendo que a autoridade apontada coatora, qual seja, o Sr. Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, abstenha-se de exigir o recolhimento do “Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos” (ITCMD) sobre a transmissão do bem objeto de inventário processado no exterior.

Pela sentença de fls. 276/277, a MMª. Juíza de Direito
a quo
confirmou a medida liminar inicialmente deferida e concedeu a segurança postulada para determinar à “
Autoridade Coatora que se abstenha de realizar a cobrança do ITCMD sobre a transmissão das quotas societárias da empresa Canto Alegre Investiments LTDA, situada nas Ilhas Cayman, pelo inventário processado no exterior
”.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0017864-82.2020.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA

PARTES: ANTÔNIO TAVARES AZEVEDO DE BRITO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “mandado de segurança preventivo” requerido por ANTÔNIO TAVARES AZEVEDO DE BRITO e OUTROS, pretendendo que a autoridade apontada coatora, qual seja, o Sr. Subsecretário de Estado da Fazenda do Espírito Santo, abstenha-se de exigir o recolhimento do “Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos” (ITCMD) sobre a transmissão do bem objeto de inventário processado no exterior.

Pela sentença de fls. 276/277, a MMª. Juíza de Direito
a quo
confirmou a medida liminar inicialmente deferida e concedeu a segurança postulada para determinar à “
Autoridade Coatora que se abstenha de realizar a cobrança do ITCMD sobre a transmissão das quotas societárias da empresa Canto Alegre Investiments LTDA, situada nas Ilhas Cayman, pelo inventário processado no exterior
”.

Devidamente intimados da sentença, não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

Após examinar os autos, entendo deva ser confirmada a r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição.

Pois bem.

Os Requerentes são herdeiros de Nilza Azevedo de Brito, cuja parte de seu patrimônio (da
de cujus
) consistia em quotas sociais de empresa situada nas Ilhas Cayman, denominada (empresa) “Canto Alegre Investments Ltda.”, avaliadas (as quotas) em US$ 3.165.785,00 (três milhões, cento e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco dólares americanos).

Em razão de sucessão hereditária, processou-se, no exterior, a execução de testamento firmado nas Ilhas Cayman pela
de cujus
e a subsequente partilha das quotas da referida empresa situada em território estrangeiro.

Consoante cediço, o ITCMD é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme disposto no art. 155, inc. I, da Constituição Federal, e possui como fato gerador a transmissão
causa mortis
e a doação.

Ocorre que a Constituição Federal ressalva em seu art. 155, § 1º, inc. III, alínea “b”, que, na hipótese de bens localizados ou de inventário processado no exterior, a instituição do ITCMD dependerá de lei complementar federal, ainda não editada.

Veja-se:

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º - O imposto previsto no inciso I:

(...)

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

Em razão de não ter sido editada a lei complementar federal para regular a referida norma constitucional de eficácia limitada, pacificou o Excelso Supremo Tribunal Federal a jurisprudência nos termos da tese fixada por ocasião do julgamento do Tema nº 825:

“É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”

Nesta linha de compreensão já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da remessa necessária e apelação cível nº 0004232-23-2019.8.08.0024 (em 19.12.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS DE BENS NO EXTERIOR – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE – INOCORRÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO TEMA 825 DE REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA A INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO DO ART. 155, §1º, III, DA CF/88 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS EX NUNC RESSALVADAS AS AÇÕES EM CURSO - RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. O remédio constitucional foi impetrado visando a obstar os efeitos concretos previstos na legislação de regência, não se tratando de mandado de segurança contra lei em tese, pois promovido o inventário judicial nº 0001025-16.2019.8.08.0024, em que são objeto da partilha os bens móveis situados no exterior deixados pelo autor da herança, está presente o justo receio de sofrer violação ao alegado direito líquido e certo dos impetrantes, autorizando a impetração do writ preventivo. Inadequação da via eleita afastada.
2. O STF reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 825), a necessidade de edição de lei complementar federal para que os Estados instituam a cobrança do ITCMD nas hipóteses do art. 155, §1º, III, da CF, de modo que ainda não editada, indevida a cobrança do tributo.
3. Modulados os efeitos do julgamento da repercussão geral para atribuir eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão, ressalvadas as ações judiciais em curso nas quais se discutam a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente, exatamente o caso dos autos. 4. Recurso improvido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (grifei)

Destarte, forçoso concluir que a r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição encontra-se em consonância com a jurisprudência constitucional firmada acerca do disposto no art. 155, § 1º, inc. III, alínea “b”, da Carta Magna, razão pela qual deve ser integralmente confirmada.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 05/09/2023.